Tribunal: TJES
Processo: 5013949-97.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013949-97.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA MAURA PORTELLA BESSA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5013949-97.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
REGINA MAURA PORTELLA BESSA

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PISO SOBRE O VENCIMENTO BASE COM REFLEXOS AUTOMÁTICOS NOS DEMAIS NÍVEIS E CLASSES DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI LOCAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 1.218 DO STF. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto por servidora do magistério municipal contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, na qual se buscava o pagamento do piso salarial nacional do magistério como vencimento base, bem como a incidência automática do referido piso sobre os demais níveis e classes da carreira, com o pagamento de diferenças pretéritas.

2. Sustenta a recorrente a necessidade de suspensão do feito em razão da submissão da matéria ao Tema 1.218 do Supremo Tribunal Federal. Não assiste razão. A submissão de questão ao regime da repercussão geral não acarreta, por si só, a paralisação dos processos em trâmite nas instâncias ordinárias, sendo indispensável determinação expressa da Corte Suprema, o que não se verifica no caso. Inexistindo ordem de suspensão nacional, inexiste óbice ao julgamento do presente recurso.

3. Correta a sentença ao reconhecer a incidência da prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932, alcançando as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Trata-se de orientação consolidada em demandas que envolvem verbas remuneratórias de servidores públicos.

4. A controvérsia central reside em saber se o piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, deve ser automaticamente aplicado como base de cálculo para toda a estrutura remuneratória da carreira docente municipal, com reflexos nos níveis, classes e progressões, independentemente de previsão em lei local.

5. A Constituição da República estabelece que a fixação e a alteração da remuneração dos servidores públicos dependem de lei específica do respectivo ente federativo. Assim, ainda que a norma federal institua o piso nacional como vencimento inicial da carreira do magistério, eventual repercussão automática desse piso sobre os demais níveis e classes somente pode ocorrer se houver expressa previsão na legislação municipal.

6. No caso concreto, a legislação municipal aplicável não prevê a incidência automática do piso nacional sobre toda a carreira, tampouco determina o reajuste imediato das demais referências e classes com base no piso federal. Ao contrário, o regramento local disciplina de forma específica a estrutura remuneratória do magistério municipal, respeitando os limites orçamentários e financeiros do ente federado.

7. Incumbia à parte autora demonstrar, de forma inequívoca, que o Município estaria descumprindo o piso salarial nacional, ônus do qual não se desincumbiu. Não houve comprovação técnica ou contábil apta a evidenciar que o vencimento percebido estivesse aquém do piso legalmente estabelecido, considerada a jornada e o enquadramento funcional.

8. Ainda que pendente de julgamento definitivo, o Tema 1.218 não impede a aplicação da orientação já consolidada no sentido de que o piso nacional não gera, automaticamente, reflexos em toda a carreira, quando ausente lei local específica. Tal entendimento preserva a segurança jurídica e a autonomia dos entes federativos na organização de seus regimes jurídicos.

9. Diante desse contexto, não se verifica ilegalidade na conduta administrativa do Município recorrido, nem afronta à legislação federal ou constitucional. A sentença recorrida examinou adequadamente as questões postas e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

11.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)